Tribunal: TJSP
Processo: 2114122-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Fornecimento de medicamentos. Execução da multa por descumprimento da liminar. Decisão que deferiu a medida precária e estipulou prazo para a entrega dos remédios que foi mantida em agravo anterior, já tendo o acórdão transitado em julgado. Cumprimento extemporâneo da decisão que é fato incontroverso, assim como o valor exigido. Observância do Tema 810 na eventualidade de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Fornecimento de medicamentos. Execução da multa por descumprimento da liminar. Decisão que deferiu a medida precária e estipulou prazo para a entrega dos remédios que foi mantida em agravo anterior, já tendo o acórdão transitado em julgado. Cumprimento extemporâneo da decisão que é fato incontroverso, assim como o valor exigido. Observância do Tema 810 na eventualidade de incidência de juros moratórios. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido, com observação.